Tribunal: TJSP
Processo: 1531210-78.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado e resistência - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.